Tribunal: CARF
Processo: 10166.725292/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2009
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS de entidade de previdência privada fechada é constituída pela receita bruta, com deduções e exclusões previstas na legislação de regência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS de entidade de previdência privada fechada é constituída pela receita bruta, com deduções e exclusões previstas na legislação de regência.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725292/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.214 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2009
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. BASE DE
CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS de entidade de previdência privada fechada é
constituída pela receita bruta, com deduções e exclusões previstas na legislação
de regência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. BASE DE
CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS de entidade de previdência privada fechada é
constituída pela receita bruta, com deduções e exclusões previstas na legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725292/2012-08
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins relativas aos períodos de apuração de 01/07/2007 a 31/12/2010, por ter sido
apurada insuficiência de declaração/recolhimento de tributos.
2. Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 623 a 635), a autoridade fiscal
descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram
origem aos lançamentos efetuados de PIS e Cofins, relatando que:
I. Infere-se que após as exclusões, a composição final da base de cálculo do
PIS e COFINS das EFPCs é a soma de taxa de administração mais as rendas de
aplicações financeiras proporcionadas pelos ativos do fundo administrativo e mais
outras receitas das atividades administrativas.
Das Exclusões Efetuadas em agosto de 2007, novembro e dezembro de 2008
II. A primeira exclusão da base de cálculo da COFINS e PIS/PASEP efetuada
pelo contribuinte, "Contribuições paritárias da patrocinadora em agosto de 2007"
(fls. 82/86), derivou de erro ocorrido no período de setembro de 2006 a julho de
2007, conforme resposta e documentação apresentada pelo sujeito passivo.
III. As exclusões da base de cálculo da COFINS e PIS/PASEP utilizada pelo
contribuinte denominadas de "Redução percentual do custeio administrativo nos
meses de novembro e dezembro de 2008" (fls. 82/86) referem-se à devolução de
excedente cobrado no período de janeiro a agosto de 2008 derivado do atraso na
aprovação pela patrocinadora da alteração do percentual de 15% para 8% da taxa
de administração (fls. 143), conforme resposta e documentação apresentada pelo
sujeito passivo.
IV. Contudo, não está prescrita em lei a utilização de "parcela relativa à
contribuição da patrocinadora" que "foi contabilizada em montante superior ao
devido no período de setembro de 2006 a julho de 2007" e da "devolução do
excedente ao percentual de 8%, cobrado no período de janeiro a agosto de 2008"
como exclusões da base de cálculo dos citados tributos nas apurações mensais
ocorridas em agosto de 2007, novembro e dezembro de 2008.
V. Diante da impossibilidade legal de excluir tais valores da base cálculo dos
tributos, o sujeito passivo poderia, por exemplo, em tese, para pleitear o possível
direito gerado por erro que provocou, segundo o contribuinte, valores superiores ao
devido, protocolar pedido de compensação ou restituição na Receita Federal do
Brasil dos alegados direitos.
Das Exclusões Efetuadas em dezembro de 2007 e dezembro de 2009
VI. As outras "exclusões", devolução de taxa de administração, da base de
cálculo do PIS e da COFINS efetuadas pelo contribuinte decorreram de decisão
gerencial, autônoma e voluntária da administradora de planos de previdência em
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

devolver recursos originados de taxa de administração resultantes da gestão dos
planos de previdência.
VII. Essa devolução de taxa de administração não alcança os fatos geradores
do tributo à época em que foram auferidos, não é hipótese legal de exclusão, nem
gera direito perante o fisco, pois o esforço administrativo feito pela administradora
de planos de previdência ocorreu em consonância com os ditames dispostos no
regulamento do plano de previdência, ou seja, houve a gestão administrativa dos
planos de previdência pelo contribuinte e a respectiva e concomitante remuneração
(taxa de administração) no período fiscalizado.
Das Ações e Depósitos Judiciais
VIII. A administradora de planos de previdência é a autora das Ações
Declaratórias n°s 2006.34.00.027446-4 (fls. 243/268) e 2007.34.00.004749-3 (fls.
269/302).
IX. Ação Declaratória n° 2006.34.00.027446-4 busca o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica capaz de lastrear a cobrança do PIS e da COFINS na
forma prevista no art. 3°, caput e parágrafo 1o, da Lei 9.178/98. Nesta ação foi
proferida sentença favorável a autora, a qual foi confirmada em segunda instância.
Atualmente, está sobrestada, após interposição de recurso extraordinário pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, em razão da repercussão geral reconhecida pelo
STF no Recurso Extraordinário n° 561.908. Todavia, cabe ressaltar que o pedido da
inicial da ação (fls. 258) destina-se a declarar "que as Contribuições para o PIS e
para COFINS, até a edição das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
X. A Ação Declaratória n° 2007.34.00.004749-3 busca o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica capaz de lastrear a cobrança do PIS e da COFINS na
forma prevista no art. 2o da Lei 9.178/1998. Conforme petição inicial (fls. 270), a
Ação Declaratória n° 2007.34.00.004749-3 "visa a questionar a própria existência de
"faturamento" por parte da Autora requerendo a devolução de todos os pagamentos
feitos nos últimos 5 anos a título de PIS e de COFINS face à inexistência de
faturamento ou receita".
XI. Em consulta ao sítio da Seção Judiciária do Distrito Federal (fls. 300/302),
nota-se que houve a prolação de sentença (fls. 294/299) nos autos da Ação
Declaratória n° 2007.34.00.004749-3, tendo sido julgado improcedente o pedido da
Contribuinte, conforme sentença publicada em 17 de março de 2010. Atualmente, o
processo judicial aguarda julgamento de apelação pelo TRF 1a Região.
XII. Nesta ação, o contribuinte promove o depósito judicial da integralidade
dos valores apurados em DACON (fls. 345/608) do PIS e COFINS, o qual é
acompanhado por meio do Processo Administrativo n° 11853.001.330/2008-63 e
11853.000.924/2009-38, respectivamente.
XIII. Obteve a seguinte resposta na Solução de Consulta n° 96 SRRF/1a
RF/Disit, processo n° 10166.000139/2009-61(fls. 198):
19. Tendo como certo que é o depósito em montante integral que suspende a
exigibilidade do crédito tributário, o aproveitamento de depósitos judiciais, que
porventura se mostraram superiores ao necessário para suspender créditos
correspondentes, para períodos subsequentes em nada afronta aos princípios gerais
de Direito Público acima referidos, desde que realizados pelo mesmo depositante
para a mesma ação judicial.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

XIV. De posse da resposta acima, o contribuinte aproveitou (fls. 308/326 e
330/342), em períodos posteriores (jan a nov/2010), para suspender a exigibilidade
do crédito tributário, os excedentes de depósitos judiciais (fls. 305/307 e 327/329)
incorridos em diversos períodos de apuração, especificamente, entre outros, os
originados a partir do uso das "exclusões" efetuadas nos meses ago/2007, dez/2007,
nov/2008 e dez/2008 discutidas neste termo de verificação fiscal.
XV. O contribuinte ao utilizar em diversas competências como exclusão, sem
previsão legal, os valores correspondentes à "Contribuições paritárias da
patrocinadora em agosto de 2007" e "Redução percentual do custeio administrativo
nos meses de novembro e dezembro de 2008", e às devoluções de taxa de
administração originadas de decisão gerencial, autônoma e voluntária, denominadas
e resumidas como "Reversão do Fundo Administrativo de dezembro de 2007", e
"Reversão do Fundo Administrativo em dezembro de 2009", incorreu na seguinte
infração: Insuficiência de Recolhimento de PIS e COFINS.
3. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 640 a 656),
em síntese, que:
a. Ora, como visto, o valor das contribuições vertidas pelos participantes e
patrocinados a uma EFPC é, em sua maior parte, destinado à composição da reserva
matemática. Apenas um ínfimo percentual dessas contribuições é extraído para
compor o programa administrativo (taxa administrativa), sendo destinado ao custeio
das despesas da EFPC.
b. É SOMENTE SOBRE ESTE VALOR da TAXA ADMINISTRATIVA, e nenhum
outro, que incide PIS/COFINS.
c. É gritante, pois, que a devolução da taxa administrativa configura ao mesmo
tempo um estorno da taxa - revertendo contabilmente e anulando economicamente
uma operação anterior - como também uma restituição e uma recomposição da
parcela da contribuição destinada à composição da reserva matemática, pois o valor
deixa de pertencer ao Programa Administrativo sendo devolvido para a reserva
matemática, ou, mais precisamente, para a reserva individualizada do participante.
d. Em relação aos meses de agosto de 2007, novembro e dezembro de 2008 o
estorno dos valores do Programa Administrativo para o Programa Previdencial
refere-se às contribuições vertidas pela patrocinadora ao plano, em decorrência da
cobrança do custeio administrativo ter sido fixada em valor superior ao devido.
e. Em agosto de 2007, tratou-se, portanto de erro meramente material, um
equívoco no procedimento da entidade, que havia cobrado o custeio em relação a
determinados participantes como se estivessem no plano não saldado, quando, na
realizada, estes já tinham efetuado a adesão ao plano saldado e, por isso, cuidou a
entidade de revisar o custeio de maneira retroativa, desde o momento da adesão ao
plano saldado até o efetivo estorno.
f. Nos meses de novembro e dezembro de 2008, de modo parecido ao acima
apontado, houve a operacionalização do ajuste do custeio em decorrência de
cobrança equivocada da taxa de administração no percentual de 15% (quinze por
cento) quando, ao certo, esta deveria ter sido cobrada no percentual de 8% (oito por
cento) em relação ao período de janeiro a agosto de 2008.
g. Embora tal alteração tenha sido fixada em janeiro de 2008 pela entidade,
para ser aplicada no decorrer do exercício de 2008, a mesma somente foi
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

implementada em novembro, depois da manifestação da patrocinadora, o que exigiu o
ajuste e correção dos valores desde janeiro de 2008.
h. A devolução da taxa de custeio traduz rigorosamente o cancelamento da
receita, constituindo a reversão e a restituição de valores que foram apropriados
inicialmente para o Plano Administrativo e que agora já não mais o compõem. Trata-
se da devolução desta parcela da contribuição, que antes havia sido tomada para o
custeio do Programa Administrativo, para que volte a integrar a reserva matemática
pertencente aos participantes e assistidos, e por esse motivo deve ser excluída.
i. Em relação a dezembro de 2007 e dezembro de 2009 houve a reversão de
verbas do fundo administrativo, com a devolução da taxa de administração referente
à contribuição dos participantes nos períodos em que a taxa de administração foi
cobrada em valor maior. Isto porque em reunião ocorrida em 29.01.2008, a Diretoria
Executiva deliberou a reversão do fundo administrativo, com a redução da taxa
administrativa de 15% (quinze por cento) para 8% (oito por cento).
j. Em dezembro de 2007, por sua vez, houve o estorno e a devolução da
diferença da taxa administrativa correspondente ao período anterior, desde a criação
do plano de benefícios denominado Novo Plano até a data da reunião da Diretoria
Executiva.
k. Em dezembro de 2009, ocorreu uma nova redução, ocasião em que houve o
estorno e a devolução das diferenças recolhidas a maior, conforme deliberado pela
Diretoria Executiva em reunião ocorrida em 12.01.2010.
l. Verifica-se que a Fiscalização pretende recusar o efeito contábil e jurídico
das citadas operações - que ao mesmo tempo configuram devolução/estorno da taxa
administrativa (e portanto, estorno da receita auferida e também hipótese de
exclusão), por retomar a composição da reserva de poupança dos participantes,
retomando sua condição de parcela destinada à reserva matemática - ao argumento
nada defensável de que tais ações tratar-se-iam de uma mera faculdade gerencial da
entidade.
m. Registre-se que a reversão em questão, como visto anteriormente, ao
contrário do entendimento do Fisco, não se trata de mera faculdade gerencial, mas
sim de OBRIGAÇÃO do administrador de uma EFPC, que é de manter o mínimo de
recurso necessário no Programa Administrativo para incrementar sempre a reserva
de poupança dos participantes. Assim, em havendo excedente de valores no Programa
Administrativo o administrador é OBRIGADO a devolver/estornar os recursos
excedentes (não importando a sua origem).
n. Desse modo, ao contrário do que alegou a fiscalização, a EFPC não pode
ficar mudando livre e espontaneamente, a seu gosto, a cobrança de taxa de
administração ou a pertença destes valores à reserva de poupança do participante.
o. A decisão de reduzir a taxa administrativa e de devolver os valores aos
participantes é uma medida incontornável, representativa da mais alta
responsabilidade e compromisso da entidade com a sociedade e com os participantes.
p. Depois de devolvida a taxa administrativa para a reserva de poupança dos
participantes, a entidade não tem como tomar outra "decisão meramente gerencial e
voluntária" para retirar estes mesmos valores da reserva de poupança e colocá-los no
Programa Administrativo para o custeio administrativo!
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

q. É exatamente nesse ponto que reside a controvérsia: busca-se com a presente
IMPUGNAÇÃO a correta interpretação dos fatos, com o reconhecimento de que não
pode haver a oneração destes valores pelo PIS/COFINS, pois a devolução da taxa
administrativa configura estorno da receita, implicando no encaminhamento desta
parte da parcela de contribuição para a composição da reserva matemática, situação
essa que configura hipótese clara e indiscutível de exclusão da base de cálculo das
contribuições de PIS/COFINS, nos exatos termos do art. 29 da IN 242/2002.
r. É gritante que a devolução da taxa administrativa configura ao mesmo tempo
um estorno da taxa - revertendo e anulando contabilmente uma operação anterior -
como também significa o redirecionamento e a recomposição da parcela da
contribuição destinada à composição da reserva matemática, pois o valor deixa de
pertencer ao Programa Administrativo para passar a compor a reserva matemática
pertencente aos participantes !
O efeito de cancelamento da receita.
s. Se a apropriação de uma parcela das contribuições como taxa
administrativa, ingressando no Plano Administrativo para o custeio das despesas
necessárias para a administração dos planos previdenciários, é considerada como
auferimento de receita sujeita a PIS/COFINS, então uma devolução apenas pode
consistir na restituição desta mesma taxa administrativa, gerando natural e forçosa
implicação em relação ao evento anterior, por se tratarem de dois eventos
interligados.
t. A devolução, com efeito, é o cancelamento parcial do conteúdo econômico
que pode ser onerado pelas contribuições, sendo abusivo e ilegal que se pretenda
manter a oneração de PIS/COFINS em relação a valores de taxa de administração
que foram devolvidos!
u. A operação em questão equivale, na prática, ao instituto da "venda
cancelada", aplicável às pessoas jurídicas em geral. Aliás, não se poderia cogitar de
uma tributação sobre receita que pudesse ignorar o cancelamento do faturamento
ocorrido no passado.
v. Assim, a devolução de valores do custeio administrativo traduz uma situação
análoga à do cancelamento de receita, motivo pelo qual é imperativo o ajuste da
receita bruta, tal como permitido no sistema tributário brasileiro.
w. Adotar-se a premissa acima constituirá a justa medida da incidência de
PIS/COFINS, que acontecerá na proporção em que deveria ter incidido, tal como se
os referidos valores não compusessem o Custeio do Plano Administrativo - como de
fato já não mais compõem!
A configuração da hipótese de exclusão da base de cálculo
x. A destinação dos recursos é sim crucial para decidir se serão ou não
onerados por PIS/COFINS, e que tal destinação, em razão da dinâmica de uma
EFPC, pode ser alterada sempre que se fizer necessária, motivo pelo qual o
entendimento de voluntariedade utilizado pela Fiscalização não se aplica a uma
EFPC!
y. A devolução da parcela da contribuição - que havia sido descontada como
taxa administrativa e agora foi devolvida para integrar a reserva de poupança - tem
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

como implicação que esta parcela da contribuição retomou o destino de composição
da reserva de poupança dos participantes e assistidos.
z. A legislação evidencia de maneira patente que não se pode onerar pelo
PIS/COFINS pelos recursos destinados à composição das reservas matemáticas
garantidoras dos benefícios, independente da modalidade de ingresso, seja fruto do
aporte dos participantes e do patrocinador, seja resultado das aplicações financeiras
e imobiliárias realizadas com esses mesmos recursos.
aa. recusar aos valores devolvidos/estornados a natureza jurídica de parcela de
contribuição destinada à composição da reserva matemática equivale a permitir que
estes recursos sejam onerados pelo PIS/COFINS, alcançando efeito diametralmente
oposto ao desenho da incidência pretendido pelo legislador!
A impossibilidade do pedido de compensação ou de restituição
bb. Urge verificar que foi a própria Receita Federal do Brasil que, por meio da
mesma Solução de Consulta n° 96 que a Fiscalização se refere na pág. 9 do Termo
de Verificação Fiscal, e cujo inteiro teor se encontra neste Processo Administrativo,
que vedou categoricamente a este contribuinte a possibilidade de utilizar
compensação ou restituição, sob o raciocínio de que todos os valores de PIS/Cofins
envolvidos referem-se a depósitos e que a compensação e a restituição apenas seriam
aplicáveis especificamente e exclusivamente a recolhimentos.
cc. Como resta patente, a contribuinte não utilizou nem a Lei 9.363 nem a Lei
9.740, mas a sistemática de ajuste dos depósitos permitida pelo Fisco na Solução de
Consulta n° 96.
4. Ao finalizar, a contribuinte requer que seja julgada procedente a impugnação,
para que seja reconhecida a improcedência da exigência fiscal, decretando-se o
cancelamento integral do auto de infração.
A 4a Turma da DRJ/SDR, acórdão n° 15-47.134, deu parcial provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2009
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APURAÇÃO DA COFINS.
EXCLUSÃO. VENDA CANCELADA.
Na apuração da Cofins, podem ser excluídos os estornos da taxa
administrativa equivalentes a vendas canceladas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2009
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
A DRJ cancelou parte da autuação relacionada aos valores de novembro e
dezembro de 2008, por entender que, em tais meses, as exclusões se equiparariam a vendas
canceladas:
19. Em novembro/2008 e dezembro/2008, houve estorno na cobrança da taxa
administrativa, uma vez que no período a partir de janeiro/2008 o negócio firmado
previa uma taxa de 8% enquanto foi cobrada a taxa administrativa de 15%.
20. O negócio jurídico estabelecido em assembleia acordou a taxa de 8% e, por isso, não
se pode considerar que tenha se aperfeiçoado o negócio com o valor da taxa em 15%.
21. Desse modo, o estorno teve por objetivo restabelecer o negócio jurídico perfeito e
sua exclusão pode ser considerada equivalente a uma venda cancelada.
Não houve interposição do recurso de ofício, em virtude de a exoneração ser
inferior ao limite legal de alçada.
Em recurso voluntário, a FUNCEF sustenta a legitimidade do procedimento
adotado e ataca os fundamentos da DRJ, principalmente, pela aplicação de solução de consulta
voltada à prestadora de serviços. Defende que os estornos equivalem a cancelamento e a reversão
para as reservas matemáticas, o que lhes retira o caráter de tributáveis.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer a Recorrente que seja provido o presente Recurso Voluntário
para o fim de reformar o entendimento da DRJ, ao final reconhecendo-se a completa
improcedência da exigência fiscal, cancelando-se integralmente o lançamento fiscal.
Ou caso se venha a entender diferente, requer que quando menos seja cancelada a
exigência em relação ao estorno de custeio realizado em agosto/2007, tendo em vista
que é resultante de erro na apuração da taxa administrativa, o que deve ser feito pelos
mesmos fundamentos que levaram a DRJ a já ter cancelado em definitivo a exigência
fiscal em relação aos meses de novembro e dezembro/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente é entidade de previdência privada fechada sujeita à incidência do
PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, nos termos da Lei n° 9.718/1998.
A base de cálculo das contribuições dessas entidades é o faturamento ajustado
pelas exclusões estabelecidas em lei.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

A acusação fiscal é a de que teria havido exclusões da base de cálculo do PIS e da
COFINS, sem amparo legal (o que levou à insuficiência de recolhimento das contribuições), dos
valores correspondentes a: (i) "Contribuições paritárias da patrocinadora em agosto de 2007" e
(ii) devoluções de taxa de administração por deliberação interna, denominadas como "Reversão
do Fundo Administrativo de dezembro de 2007" e "Reversão do Fundo Administrativo em
dezembro de 2009".
No tocante à (i), "Contribuições paritárias da patrocinadora em agosto de 2007”,
sustenta a FUNCEF que houve equívoco em cobrar o custeio em relação a determinados
participantes como se estivessem no plano não saldado, quando, na realidade, estes já tinham
efetuado a adesão ao plano saldado, valor que foi posteriormente estornado em agosto de 2007:

A demonstração foi a seguinte:

E (ii) "Reversão do Fundo Administrativo de dezembro de 2007" e "Reversão do
Fundo Administrativo em dezembro de 2009" referem-se a estorno e a devolução da diferença da
taxa administrativa em dezembro/2007 e dezembro/2009 correspondente a determinados
períodos conforme deliberado pela Diretoria Executiva:
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

Dezembro de 2007

A demonstração foi a seguinte:

Dezembro de 2009
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

A demonstração foi a seguinte:

A legislação de regência dispõe que:
Lei 9.718/98
Art. 3o São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento as
pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(...)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
Lei 9701/98
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da
receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das
contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
É sabido que as contribuições pagas às entidades de previdência privada fechada
dividem-se em: a- taxa de administração sobre a qual incide PIS e COFINS e b- a parcela
destinada a reserva técnica, sobre a qual não incide as contribuições.
Aduz a FUNCEF que a devolução da taxa de custeio equivale a cancelamento da
receita, constituindo a reversão e a restituição de valores que foram apropriados inicialmente
para o Plano Administrativo e que agora já não mais o compõem. Trata-se da devolução desta
parcela da contribuição, que antes havia sido tomada para o custeio do programa administrativo,
para que volte a integrar a reserva matemática pertencente aos participantes e assistidos, e por
esse motivo deve ser excluída:
(i) em respeito à própria legislação que estrutura a apuração de PIS/Cofins em relação às
entidades fechadas de previdência complementar, o estorno do custeio administrativo
caracteriza o restabelecimento da destinação dos recursos para a formação da reserva
matemáticas, caracterizando a hipótese de exclusão da base de cálculo prevista no art.
1o, V, da Lei no 9.710/1998 e no art. 29, II, da IN SRF no 247/2002; e
(ii) em respeito à própria racionalidade do funcionamento das entidades fechadas de
previdência complementar e do funcionamento do sistema legal de apuração de
PIS/Cofins em relação a estas entidades, fica claro que o estorno do custeio
administrativo, ao traduzir o cancelamento das taxas de administração e a devolução
destes valores às reservas técnicas, representa um desfazimento, uma descaracterização
do faturamento ou receita que se sujeitaria à incidência de PIS/Cofins.
Para os meses de dezembro/2007 e dezembro/2009, o estorno da taxa
administrativa se deu posteriormente à sua cobrança em valores estabelecidos em Assembleia,
pois se verificou que o valor cobrado foi superior ao necessário ao custeio administrativo da
Entidade. Já para agosto/2007, houve a cobrança decorrente de erro.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725292/2012-08

A fiscalização afastou tais exclusões, sem, contudo, apontar erro de escrituração
nas operações. Logo, houve a demonstração nos documentos da Recorrente de que houve
reversão dos valores do programa administrativo de custeio (taxas administrativas) e houve
registro do valor corresponde nas reservas matemáticas, logo se trata de hipótese de exclusão da
base de cálculo prevista no art. 1o, V, da Lei no 9.710/1998.
Por outro lado, o estorno dos valores a maior a título de custeio administrativo da
entidade, no programa administrativo, pode ser equiparado a vendas canceladas, nos termos do
art. 3°, §2°, I, do art. 3° da Lei 9.718/98. Assim, não compõem a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Diante disso, entendo que os autos de infração devem ser cancelados.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital